Tribunal: TJSP
Processo: 2120463-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Rescisão contratual. Condenação à devolução de quantias pagas. Posterior recuperação judicial da devedora. Crédito de natureza concursal. Aprovação do plano de recuperação. Cabimento da extinção da execução individual e não apenas a suspensão do feito. Precedente do STJ.

Recurso provido.